Tribunal: TJMT
Processo: 1018437-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018437-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), JEAN VICTOR BRITTES - CPF: 028.299.431-98 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), DANIEL COSTA - CPF: 373.198.818-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO SUBSIDIÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - VEÍCULO "ZERO KM" - DEFEITOS - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS – IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Diante da necessidade de dilação probatória no feito originário, com a realização de perícia no veículo, impõe-se a cassação da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, em face da
r.
decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1029619-80.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO SUBSIDIÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que deferiu pedido de tutela de urgência, por conseguinte, determinou que as requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem a substituição do veículo objeto da ação por outro zero quilômetro da mesma espécie, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.

Aduz ter o “autor alega que adquiriu em Julho de 2021 o veículo (0 KM): Volkswagen - Modelo: Virtus, Chassi: 9BWDL5BZ7NP014628; RENAVAM: 16960204, Cor: Branco Cristal - Potência: 117cv, diretamente na 1a Ré ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA (...)Menciona que em poucos meses de uso, no dia 22 de novembro de 2021, apareceu um sinal no painel de instrumentos de seu veículo e, que ao verificar no manual do proprietário, identificou que significa uma avaria no sistema de AIRBAG. 8. Relata que em decorrência dos fatos, no dia seguinte foi à Concessionária 2a Requerida Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., ora segunda requerida, para que fosse verificado e solucionado o defeito apresentado, deixando seu veículo por 05 (cinco) dias para realização do serviço de análise e conserto, quando retirou sem o respectivo sinal no painel de instrumentos. 9. Ato contínuo, o Agravado (Jean) aponta que o sinal de “airbag” reapareceu, levando na mesma concessionária no dia seguinte, para que fosse reparado novamente o problema, bem como realizar a primeira revisão. 10. Alega, ainda, que em 08 de maio de 2022, o veículo começou a vibrar o volante ao frear e ao passar da velocidade de 80 KM e, novamente reapareceu o sinal de “airbag”, no painel de instrumentos, ocasião em que levou novamente à Concessionária da segunda requerida (Trescinco), ficando o carro por 21 (vinte e um) dias. 11.Em síntese, o Agravado (Jean) sustenta que o problema no “Airbag” não foi devidamente solucionado pelos concessionários autorizados. 12.Por tais razões, ingressou com a presente demanda” (id. 143255660 - Pág. 4/5).

Afirma que “A SUBSTITUIÇÃO DO AIRBAG FOI DEVIDAMENTE REALIZADA PELA PARTE AGRAVANTE (VOLKSWAGEN) (...) Pela Ordem de Serviço no 564567 e Nota Fiscal no 000.250.221 indiscutível que houve a substituição do Airbag e solução do problema anteriormente apresentado pelo veículo em 09.05.2022. Aliás, não é crível que o DD. Juízo conceda uma tutela de substituição do veículo sem ao menos verificar se houve o reparo a contento (cerceamento de defesa). 17. Em outras palavras, deveria o DD. Juízo possibilitar o contraditório para somente após decidir acerca da concessão ou não da tutela antecipada. 18. Logo, apenas a realização de perícia técnica no veículo poderá comprovar que o veículo se encontra indene de anomalias e que o problema apresentado no sistema do AIRBAG fora devidamente reparado/solucionado, motivo pelo qual NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO NESTE MOMENTO PROCESSUAL.” (id. 143255660 - Pág. 6/8).

Salienta que “não houve a ultrapassagem do prazo de 30 (trinta) dias discriminada pelo Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo mais um dos motivos que enseja a revogação da decisão que deferiu a liminar de substituição do veículo. 23. Portanto, nítido que a Agravante (Volkswagen) ainda teria o direito de reparo em caso de persistência do problema” (id. 143255660 - Pág. 8).

Argumenta que “a decisão agravada não avaliou sequer a necessidade de realização de prova pericial, apenas determinando que a agravante Volkswagen e as corrés (Ariel e Trescinco) substituam o veículo objeto da demanda por outro 0 (ZERO) quilômetros. 36. De forma mais realista, o DD. Juízo proferiu uma sentença sem ao menos possibilitar o contraditório das Rés (Volkswagen, Trescinco e Ariel), o que não pode ser admitido” (id. 143255660 - Pág. 10).

Entende que “caso seja o entendimento de Vossas Excelências pela manutenção da r. decisum, em que pese estar o veículo do agravado devidamente reparado, necessário, que seja substituída a determinação de substituição do veículo para locação até o conserto do veículo. 48. Veja, Excelência, o próprio Agravado (Jean) ciente do direito das Rés (Volkswagen, Trescinco e Ariel), possibilita o conserto do veículo no prazo de 30 (trinta) dias” (id. 143255660 - Pág. 12).

Formula presquestionamento.

Requer, assim, seja concedido efeito almejado, para suspender a decisão hostilizada.

No mérito, pede que seja provido o agravo.

Tutela recursal de urgência deferida (id. 143733672 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 147162165 - Pág. 1/147162165 - Pág. 5), pugnando pelo desprovimento, ou, pelo deferimento da realização de perícia técnica no veículo da presente lide como produção antecipada de prova a fim de subsidiar o julgamento recursal.

A parte recorrente aportou petitório, acompanhado de documentos (id. 146468165 - Pág. 1/id146468170 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, em face da
r.
decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1029619-80.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO SUBSIDIÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que deferiu pedido de tutela de urgência, por conseguinte, determinou que as requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem a substituição do veículo objeto da ação por outro zero quilômetro da mesma espécie, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O nó górdio dos autos cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão que determinou a substituição do veículo objeto da ação por outro zero quilômetro da mesma espécie, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.

Sobressai dos autos de origem ter a parte agravada adquirido veículo "zero km" que, após 04 meses de uso, dentro da garantia contratual, passou a apresentar defeito que era identificado pelo sinal no painel como avaria no sistema de AIRBAG. Assim, levou o veículo à concessionária, que o teria consertado, mas o automóvel apresentou defeito em outras ocasiões.

Diante dos fatos acima mencionados, deixou o veículo na concessionária para reparo e tendo ela “fornecido um automóvel para auxílio apenas na data de 18/05/2022 e, liberando o veículo apenas em 30/05/2022” (id. 143255668 - Pág. 9).

Entregue o veículo, o agravante novamente notou, após alguns meses do conserto, pela quarta vez, o mesmo sinal de avaria. Diante da situação, sustenta que tem direito à troca por outro veículo nas mesmas condições daquele que fora adquirido, o que lhe foi deferido em sede de liminar, cuja decisão ora se agrava.

DECIDO.

Da leitura dos autos, evidencio que merece guarida a pretensão da parte agravante.

Digo isso porque, a parte agravante informou que o veículo adquirido já foi consertado, tendo realizada a substituição do AIRBAG (id. 143255660 - Pág. 6/7); contudo, a questão acerca dos defeitos apresentados após a substituição do AIRBAG demanda dilação probatória. Portanto, a probabilidade do direito não se afigura presente.

Sobre o tema:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

- Para a concessão de tutela provisória de urgência é preciso demonstrar a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

- Não havendo, nos autos, demonstração dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência consistente na ordem de disponibilizar caminhão reserva à Autora, com as mesmas características e condições de uso do modelo adquirido.

- Constitui impedimento à concessão de tutela provisória de urgência, a teor do disposto no artigo 300, §3.o, do Código de Processo Civil, o perigo de irreversibilidade do provimento”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.15.033289-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 14/04/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. Alega o recorrente ter adquirido um automóvel zero Km, que apresenta ruídos no câmbio, defeito na tela de multimídia e no medidor de temperatura. Vícios não solucionados nas oportunidades em que o veículo foi levado à oficina especializada. Em contrarrazões, a vendedora alega inexistir os defeitos. Pretensão de substituição imediata do bem. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Não demonstração de urgência. Irreversibilidade da medida. Necessidade de regular instrução. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP. AI n. 2144324-20.2021.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEÍCULO - VÍCIOS REDIBITÓRIOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - Alegação de existência de vício no automóvel zero km adquirido - Pedido de substituição do veículo por um novo - Ausência de plausibilidade da pretensão - Fatos narrados que recomendam a fase instrutória - Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos - Tutela indeferida - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP. AI n. 2056908-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar/revogar a decisão agravada, suspendendo seus efeitos.

Apense-se estes autos ao
RAI n. 1018107-29.2022.8.11.0000
, para julgamento concomitante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023